Tribunal: STF
Processo: RE 200248
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-25
Data de publicação: 1997-11-25

Ementa:
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EQUIVALÊNCIA - SALÁRIO
MÍNIMO. Na dicção da ilustrada maioria, o preceito do artigo 58 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias aplica-se apenas
aos benefícios previdenciários concedidos antes da promulgação da
Carta. Precedente: Recurso Extraordinário nº 199.994-2/SP, por mim
relatado, perante o Pleno, em 23 de outubro de 1997, sendo conhecido
e provido, por maioria, e designado Redator para o acórdão o
Ministro Maurício Corrêa.